Tribunal: STJ
Processo: 0004671-91.2016.8.16.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2007674 - PR
(2021/0356375-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: THIARLES WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ROSANE DE LIMA - PR067059
ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
ACESSO
ÀS
PROVAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão,
sustentando que não houve distinção entre os conceitos de "vincular" e "apensar", que não
foi individualizado o momento em que a defesa teve acesso ao conteúdo das interceptações
telefônicas e que não houve pronunciamento sobre o cerceamento de defesa em razão da
vinculação e do acesso tardio às provas. Alegou, ainda, contradição quanto à afirmação de
que a defesa teve acesso às provas, mesmo sem o apensamento dos autos de interceptação
telefônica, e obscuridade sobre o conceito de "feitos vinculados" no sistema Projudi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, em relação ao acesso da defesa ao conteúdo das interceptações telefônicas
e à distinção entre os conceitos de "vincular" e "apensar" no sistema Projudi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do decidido, sendo cabíveis
apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA52256889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 75cc529d-461d-4187-8b74-d760f8b21d57

4. O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que os autos de interceptação telefônica deram
origem a duas ações penais, permanecendo apensados a uma e vinculados a outra, e que a
defesa teve acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas por diversos meios, incluindo
consulta aos autos vinculados, acesso aos autos em nome de corréu patrocinado pela
mesma banca de advogados, menção expressa na denúncia e disponibilização de cópia em
mídia pelo Ministério Público.
5. Os questionamentos apresentados nos embargos de declaração não demonstram a
existência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente que as provas estavam
ao alcance do defensor, não havendo cerceamento de defesa.
6. O alegado desconhecimento do conteúdo probatório pela defesa não se sustenta,
considerando que as provas estavam disponíveis e acessíveis, e que eventual vício decorreu
de omissão da própria defesa em acessá-las.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.923.857/RN,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12.08.2025, DJEN de 20.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52256889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:26
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 75cc529d-461d-4187-8b74-d760f8b21d57

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2007674 - PR
(2021/0356375-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: THIARLES WILLIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: ROSANE DE LIMA - PR067059
ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
ACESSO
ÀS
PROVAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão,
sustentando que não houve distinção entre os conceitos de "vincular" e "apensar", que não
foi individualizado o momento em que a defesa teve acesso ao conteúdo das interceptações
telefônicas e que não houve pronunciamento sobre o cerceamento de defesa em razão da
vinculação e do acesso tardio às provas. Alegou, ainda, contradição quanto à afirmação de
que a defesa teve acesso às provas, mesmo sem o apensamento dos autos de interceptação
telefônica, e obscuridade sobre o conceito de "feitos vinculados" no sistema Projudi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, em relação ao acesso da defesa ao conteúdo das interceptações telefônicas
e à distinção entre os conceitos de "vincular" e "apensar" no sistema Projudi.
Documento eletrônico VDA52256890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:27
Código de Controle do Documento: db290c9a-9d39-421c-a381-501f66055980

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do decidido, sendo cabíveis
apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal.
4. O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que os autos de interceptação telefônica deram
origem a duas ações penais, permanecendo apensados a uma e vinculados a outra, e que a
defesa teve acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas por diversos meios, incluindo
consulta aos autos vinculados, acesso aos autos em nome de corréu patrocinado pela
mesma banca de advogados, menção expressa na denúncia e disponibilização de cópia em
mídia pelo Ministério Público.
5. Os questionamentos apresentados nos embargos de declaração não demonstram a
existência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente que as provas estavam
ao alcance do defensor, não havendo cerceamento de defesa.
6. O alegado desconhecimento do conteúdo probatório pela defesa não se sustenta,
considerando que as provas estavam disponíveis e acessíveis, e que eventual vício decorreu
de omissão da própria defesa em acessá-las.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
2.
contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscussão do decidido.
A
defesa que teve acesso ao conteúdo probatório por diversos meios não pode alegar
3.
cerceamento de defesa por desconhecimento das provas.
A distinção entre "vincular" e
"apensar" no sistema Projudi não afeta o direito de acesso às provas quando estas estão
disponíveis ao defensor.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA52256890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:27
Código de Controle do Documento: db290c9a-9d39-421c-a381-501f66055980

STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.923.857/RN,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12.08.2025, DJEN de 20.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THIARLES WILLIAN DA
SILVA contra acórdão que negou provimento a agravo regimental (fls. 1904/1909).
Nas razões (fls. 1913-1914), alegou que o acórdão é omisso, porque: i) não fez
distinção entre vincular e apensar; ii) não individualizou em que momento a defesa teve
acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas; iii) não se pronunciou sobre o fato de
que a vinculação e o acesso tardio cerceiam a defesa. Argumentou, também, que existe
contradição, pois: i) a discussão é sobre quando e como a defesa acesso e não se vinculação
equivale a apensamento; ii) afirmou que não foi apensado o feito de interceptação
telefônica, mas que mesmo assim a defesa teve acesso. Articulou, ainda, que o acórdão é
obscuro, porque não se explicou o que são feitos vinculados no Projudi.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, a teor do
do Código de Processo Penal,
art. 619
pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Não é recurso voltado à rediscussão do decidido, a fim de que se encaixe
naquilo que o embargante compreende correto.
A esse respeito: “Os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não sendo a via adequada para a rediscussão de

(AgRg no matéria fática ou reanálise das conclusões alcançadas”
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.923.857/RN,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
12/8/2025,
20/8/2025.
No caso, o acórdão é enfático ao concluir que os autos de interceptação
telefônica deram origem a 2 (duas) ações penais e que, por limitação do sistema Projudi,
permaneceram apensados a uma e vinculados a outra.
Também, deixou expresso que, desde sempre, a defesa teve acesso ao conteúdo
das interceptações telefônicas, porque: i) bastava que consultasse os autos vinculados; ii) a
mesma banca de advogados teve acesso aos autos de interceptação telefônica, embora em
nome de corréu que também patrocinava; iii) a denúncia faz menção expressa aos autos de
interceptação telefônica; iv) a referência é tão explícita que não se tratou apenas de
Documento eletrônico VDA52256890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:27
Código de Controle do Documento: db290c9a-9d39-421c-a381-501f66055980

menção, mas descrição na narrativa fática, inclusive com transcrição de diálogos atribuídos
ao ora embargante; v) o Ministério Público, na cota, requereu e o Juízo deferiu que os autos
de interceptação telefônica fossem, justo porque já apensados a outra ação penal,
vinculados na aba própria do Projudi; vi) não bastasse, o Ministério Público, na cota da
denúncia, disponibilizou cópia em mídia.
Todo esse enredo demonstra que a defesa teve acesso ao conteúdo probatório e
que seu alegado desconhecimento tem por fim alcançar nulidade indevida, em
comportamento avesso à boa-fé, já que, quando muito, seria o caso de reconhecer que o
vício teria se dado por obra dela mesma, por ter se omitido em acessar provas que estavam,
inegavelmente, à sua disposição.
Nessa linha, todos os questionamentos lançados nos embargos de declaração não
se revestem de qualquer consistência, uma vez que, apesar da distinção entre
“apensamento” e “vinculação”, em ambos os casos as provas estavam ao alcance do
defensor.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52256890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:27
Código de Controle do Documento: db290c9a-9d39-421c-a381-501f66055980

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2021/0356375-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.007.674 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0046719120168160064 46719120168160064
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIARLES WILLIAN DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ANDERSON DE LARA CASTANHO
CORRÉU
: LUAN SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: CLEYTON FELIPE MANGOLI SANTOS
CORRÉU
: JULIO CESAR CARDOSO
CORRÉU
: FERNANDA APARECIDA CARDOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: THIARLES WILLIAN DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542164449:01818122830@
2021/0356375-3 - AREsp 2007674 Petição : 2025/0104141-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:12:41
Código de Controle do Documento: DEBD52AF-3B19-40B4-A836-8CC8714C2BA9